Tribunal: STF
Processo: AP 1298
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JOSÉ ÂNGELO GONTIJO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 28/2/2023, foi concedida a liberdade provisória a JOSÉ ANGELO GONTIJO, CPF nº 886.800.456-91, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1).



    Em 9/1/2024, o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Divinópolis/MG noticiou o descumprimento, pelo réu, das medidas cautelares a ele impostas, tendo deixado de observar o recolhimento aos finais de semana em 25/3/2023, 1/4/2023, 2/4/2023, 9/4/2023, 22/4/2023, 23/4/2023, 30/4/2023, 7/5/2023, 11/6/2023, 24/6/2023, 25/6/2023, 1/7/2023, 30/7/2023, 12/8/2023, 27/8/2023, 1/9/2023, 17/9/2023, 23/9/2023, 24/9/2023 e 1/10/2023 (petição STF nº 942/2024).



    Em 7/2/2024, diante da manifestação da Procuradoria-Geral da República noticiando a recusa do denunciado em firmar o Acordo de Não Persecução Penal (petição STF nº 10159/2024), determinei o levantamento do sobrestamento da presente ação penal e a citação do réu.



    Em decisão de 26/2/2024, considerado o reiterado descumprimento das medidas cautelares por parte do réu, decretei a sua prisão preventiva, efetivada em 6/3/2024, mantida por decisões de 3/4/2024 e 27/6/2024.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No caso, o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Divinópolis/MG comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas ao réu.



    A defesa apresentou argumentos genéricos no sentido de que o réu é trabalhador rual e tem a necessidade de se deslocar diariamente a imóvel rural para tratar dos animais e ordenhar as vacas (Petição STF nº 12.144/2024).



    As violações não foram devidamente justificadas, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos suficientes, para os descumprimentos apresentados pela defesa.



    Como já dito, mesmo em liberdade, com o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto.



    Ademais, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva.



    Assim, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterada.



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ ANGELO GONTIJO, CPF nº 886.800.456-91.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente